Tribunal: TJBA
Processo: 8064895-13.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064895-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO HELIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

M
andado de segurança cível.
P
olicial militar inativo. gratificação por condições especiais de trabalho (cet). Preliminares. Impugnação à gratuidade da justiça, decadência, ausência de prova pré-constituída e litispendência rejeitadas. Mérito. Direito à majoração do percentual da CET. Impetrante transferido para reserva remunerada no posto de Primeiro Sargento com proventos calculados com base na remuneração de Primeiro Tenente, nos termos do art. 92, III da Lei 7.990/01. Os proventos calculados sobre a remuneração integral do posto superior devem incluir todas as gratificações inerentes, inclusive a CET no percentual de 125% estabelecido na Resolução COPE nº 153/2014 para o posto de Tenente. Observância do princípio da paridade entre ativos e inativos. Direito líquido e certo evidenciado. Precedentes desta Corte. Segurança concedida para determinar o realinhamento da CET para 125% e o pagamento das diferenças devidas a partir da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8064895-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
ANTÔNIO HELIO DA SILVA

e como Impetrado, o

ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas e conceder a segurança vindicada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.